Tribunal: TJSP
Processo: 2290197-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública. Decisão agravada que condenou os exequentes em pena de litigância de má-fé, nos termos do art. 79 e 80 do CPC. Inconformismo que não prospera. A agravante promoveu levantamento de valor em excesso. Intimada a efetuar a respectiva devolução, nada providenciou,

Ementa:
Agravo de instrumento. Caderneta de poupança. Expurgos inflacionários. Execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública. Decisão agravada que condenou os exequentes em pena de litigância de má-fé, nos termos do art. 79 e 80 do CPC. Inconformismo que não prospera. A agravante promoveu levantamento de valor em excesso. Intimada a efetuar a respectiva devolução, nada providenciou, deixando de cumprir a ordem judicial sem qualquer justificativa plausível. Decisão mantida. Recurso desprovido.